Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS – EIRELI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor dos agravados ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS e VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI – ME, que determinou a realização de novos cálculos do débito exequendo, considerando os valores da planilha de ID 162559472, com atualização do valor a cada depósito realizado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, antes da interposição do presente recurso, a exequente agravante apresentou planilha atualizada, na forma determinada, e que ensejou a apresentação de nova impugnação pela parte agravada, inclusive com proposta de acordo, cujo prazo para manifestação ainda não se exauriu (ID 184671258). Diante dessas considerações, fica a parte agravante intimada para ciência e manifestação, especialmente quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para decisão.